Tribunal: TJSP
Processo: 1501673-49.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Penas readequadas – Regime semiaberto – Possibilidade – Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.